Tribunal: TJDFT
Processo: 0704695-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704695-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOL - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - EPP AGRAVADO: K P CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sol Comércio e Serviços de Informática Ltda. contra decisão interlocutória proferida execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de intimação da agravada para realização de audiência de conciliação. Verifico que a decisão agravada indeferiu o requerimento da agravante em virtude da citação da agravada por edital, o que inviabilizaria a intimação requerida, fundamento não combatido especificadamente nas razões recursais. Intime-se a agravante para manifestar-se quanto ao eventual não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Registro que a oportunidade de manifestação não viabiliza a complementação, modificação ou correção das razões recursais, tampouco a apresentação de novo recurso. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator